Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCELA LÍQUIDA. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CABIMENTO. PARTE ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO EM APARTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a instauração do cumprimento de sentença requerido pela parte credora quanto à parte líquida do julgado, ao entendimento de que deveria ser promovido em apartado, ressalvando porém a possibilidade de que a liquidação da sentença, quanto à parcela ilíquida, ocorresse nos próprios autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em analisar a possibilidade de que o cumprimento de sentença requerido pela agravante, para execução da parte líquida do julgado, seja instaurado nos próprios autos da ação principal, reservando apenas a consecução de sua parcela ilíquida para discussão em autos apartados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Possuindo a agravante título executivo judicial em parte líquida e em parte ilíquida, poderá requerer a instauração de cumprimento de sentença quanto à parte líquida nos autos do processo principal, enquanto busca a liquidação da outra parte do julgado em procedimento apartado de liquidação de sentença, nos exatos temos do art. 509, § 1o, do CPC.
4. Eventual arquivamento do processo de conhecimento não impede a deflagração de cumprimento de sentença nos mesmos autos em que o título executivo restou constituído.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
Artigo 509, §1o, do CPC.
TJDFT: Acórdão 1398418, 0726520-52.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 24/02/2022.